Tribunal: STJ
Processo: 0669722-05.2019.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048172 - MG
(2025/0353471-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: OSMIRIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
ANTONIO PINHEIRO COSTA NETO - MG188507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-DESVIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO À INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
E
E
7/STJ
284/STF
DOSIMETRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte, a pretexto de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica, busca, na realidade, o reexame do acervo fático-
probatório para afastar o dolo específico do crime de peculato-desvio.
Tampouco há vício na adoção de critério objetivo para a exasperação da
continuidade delitiva ou na incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação do recurso especial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55909530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d2fb3101-76c6-4f7d-85d7-ba2733ce2e50

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55909530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d2fb3101-76c6-4f7d-85d7-ba2733ce2e50

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048172 - MG
(2025/0353471-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: OSMIRIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
ANTONIO PINHEIRO COSTA NETO - MG188507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO-DESVIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO À INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
E
E
7/STJ
284/STF
DOSIMETRIA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte, a pretexto de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica, busca, na realidade, o reexame do acervo fático-
probatório para afastar o dolo específico do crime de peculato-desvio.
Tampouco há vício na adoção de critério objetivo para a exasperação da
continuidade delitiva ou na incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação do recurso especial.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão da
Osmirio Alves de Oliveira
Sexta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental por ele
interposto, nos termos da seguinte ementa (fls.
):
902/903
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO-DESVIO. CONDENAÇÃO. INÉPCIA DA
Documento eletrônico VDA55909528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Código de Controle do Documento: dff73933-3705-4834-9440-2ed9375333bd

DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
ATUAÇÃO DO GAECO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO.

ABSOLVIÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO.

SÚMULA
284/STF.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 7/STJ.
FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. ACÓRDÃO EM CONSONANCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência
de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. O
provimento da pretensão punitiva estatal, lastreado em cognição exauriente e no
contraditório, demonstra a aptidão da inicial para inaugurar a ação penal e permitir
o exercício da ampla defesa. Precedentes.
2. A ausência de indicação precisa do dispositivo de lei federal
eventualmente violado nas razões do recurso especial implica deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da
aplicável por analogia.
Súmula 284/STF,
A mera alegação de ofensa de princípios ou a irresignação genérica não supre a
exigência de vinculação normativa do apelo nobre.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, que
reconheceu a autoria, a materialidade e o dolo específico do tipo de peculato-
desvio com base no acervo probatório, demandaria, necessariamente, novo exame
de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a
fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) deve ser determinada,
fundamentalmente, pelo número de infrações cometidas. Praticados 7 ou mais
delitos, correta a aplicação da fração de
No caso, diante da prática de 34
2/3.
infrações, o acórdão recorrido encontra-se em estrita consonância com o
entendimento do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a
existência de omissões e contradições no julgado (fls.
).
915/916
Alega que o acórdão não enfrentou a distinção entre reexame de provas e
revaloração jurídica em relação ao dolo específico do crime de peculato, argumentando
que sua tese se restringiu à revaloração de premissas fáticas já estabelecidas pelo
Tribunal de Justiça (fl. 917).
Aduz também haver contradição e omissão na aplicação da Súmula 284/STF
quanto à nulidade da atuação do GAECO. Defende tratar-se de matéria de ordem
pública ligada ao princípio do promotor natural, possuindo base normativa suficiente
para análise e superação do referido óbice.
Por fim, indica omissão na análise dos critérios utilizados para a fixação da
fração de
pela continuidade delitiva, sustentando que o colegiado se fundamentou
2/3
apenas no número de infrações cometidas, desprezando a necessária motivação
qualitativa e a proporcionalidade (fls.
).
917/918
Requer, ao final, o acolhimento do recurso para que sejam sanados os
vícios apontados, conferindo-se efeitos infringentes ao julgado, bem como,
subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos arts. 41, 619 e 798 do CPP; 59,
Documento eletrônico VDA55909528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Código de Controle do Documento: dff73933-3705-4834-9440-2ed9375333bd

71 e 312 do CP; 1.022, II, parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC; e dos arts. 5o, LIV
(fl. 920).
e LV, e 129, I, da Constituição Federal
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Conforme o comando normativo previsto no
do Código de Processo
art. 619
Penal, a via integrativa destina-se, exclusivamente, à correção de eventuais omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades no provimento judicial atacado.
Na hipótese dos autos, tais vícios processuais não se fazem presentes. O
aresto impugnado resolveu a lide de forma cristalina e congruente, apresentando de
maneira exaustiva os fundamentos que lastrearam o convencimento da Sexta Turma,
em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte.
Inicialmente, impende registrar que a contradição apta a ensejar a oposição
de embargos declaratórios é aquela de cunho interno ao julgado, verificada entre as
premissas adotadas e a conclusão do próprio provimento jurisdicional.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.835.760/GO,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl
10/2/2026,
30/3/2026;
no AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
201.335/MG,
em
DJEN de
e EDcl no AgRg no
relator
17/3/2026,
25/3/2026;
REsp n. 2.219.963/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2026,
24/3/2026.
, as premissas e o dispositivo do acórdão embargado convergem e
In casu
guardam perfeita coerência lógica entre si, não havendo espaço para a alegação de
contradição na incidência da
cuja aplicação derivou da constatação
Súmula 284/STF,
objetiva de deficiência técnica do recurso especial interposto (fl. 906).
No que tange às supostas omissões, constata-se que o colegiado enfrentou
de maneira suficiente todos os pontos nodais da irresignação defensiva.
Relativamente ao dolo específico do crime de peculato e ao emprego da
o julgado foi expresso ao assentar que a alteração das conclusões
Súmula 7/STJ,
alcançadas pela instância ordinária demandaria necessário revolvimento fático-
Documento eletrônico VDA55909528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Código de Controle do Documento: dff73933-3705-4834-9440-2ed9375333bd

probatório. Logo, a Sexta Turma afastou, de forma fundamentada, a tese de mera
revaloração jurídica, concluindo ainda que seria inviável infirmar as premissas pela
instância ordinária (fls.
).
906/907
Acerca do crime continuado, não remanesce omissão sobre a fração de
aumento de
O acórdão ratificou o patamar com espeque no critério objetivo
2/3.
consolidado por este Superior Tribunal, amparado pela incontroversa prática de 34
infrações (fl. 907). Ademais, o julgado expressamente consignou que a redução
embasada em critérios subjetivos esbarraria novamente na
pois exigiria
Súmula 7/STJ,
reexame circunstancial de cada delito.
Em relação à atuação do GAECO, a decisão também não foi silente. Ficou
registrado de modo incontroverso que a mera alegação de nulidade absoluta e ofensa
principiológica não exime a parte de indicar precisa e inequivocamente o dispositivo de
lei federal malferido, deficiência que atrai, inarredavelmente, o óbice da
(fl. 906).
Súmula 284/STF
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância plenamente verificada no
caso.
Não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanada, mas tão somente a
adoção de compreensão jurídica diversa daquela almejada pela defesa. Fica evidente
que as razões dos embargos consubstanciam tentativa de, por via oblíqua, rediscutir o
mérito de um julgamento que foi desfavorável ao embargante, intento incompatível com
a natureza estrita do recurso.
A propósito, saliento que a intenção de rediscutir questões que já foram
objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.022.200/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
. No mesmo diapasão: EDcl no AgRg no
relator
25/6/2025)
AREsp n. 3.033.146/RJ,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
9/3/2026;
e EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Carlos Pires
AREsp n. 2.702.557/MG,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
3/3/2026.
Documento eletrônico VDA55909528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Código de Controle do Documento: dff73933-3705-4834-9440-2ed9375333bd

Por fim, não se mostra possível examinar, em recurso especial, alegações
baseadas na violação de dispositivos ou princípios constitucionais. Isso ocorre porque
esse tipo de questão deve ser apreciado exclusivamente pelo Supremo Tribunal
Federal e, também, por não se enquadrar como lei federal, conforme previsto no
III, da Constituição Federal (EDcl no AgRg no
relator
art. 105,
REsp n. 2.219.963/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2026,
.
24/3/2026)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55909528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 18:22:06
Código de Controle do Documento: dff73933-3705-4834-9440-2ed9375333bd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0353471-7
AREsp 3.048.172 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06697220520198130702 0702220014170 10000244396057004
6697220520198130702 702220014170
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSMIRIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
ANTONIO PINHEIRO COSTA NETO - MG188507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OSMIRIO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
PEDRO FELIPE NAVES MARQUES CALIXTO - MG136471
ANTONIO PINHEIRO COSTA NETO - MG188507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449122821461056@
2025/0353471-7 - AREsp 3048172 Petição : 2026/0025250-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:54
Código de Controle do Documento: 6BF64211-3677-4C90-BCDF-462E7C664E25